Tribunal: TJES
Processo: 5001135-32.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001135-32.2016.8.08.0024

APTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO: ESPÓLIO DE VICENTE DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO NÃO VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO DE CDA. MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PUBLICA EM CUSTAS. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Cediço que o espólio somente responde pelas dívidas do falecido enquanto não aberto o inventário e a partilha ainda não tiver sido realizada.

2.
Na presente situação, constata-se que a partilha já tinha sido realizada desde 09/07/1986, ID 7282849, sendo que a presente execução somente foi ajuizada em 05/05/2016, ou seja, quase trinta anos após seu encerramento.

3. De acordo com a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

4. Deve ser reconhecida a isenção da Fazenda Pública Municipal relativa ao recolhimento de custas efetivamente estatais, nas ações de execução fiscal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provida.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, conhecer do recurso interposto e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,
19

de
setembro

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001135-32.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESPOLIO- VICENTE DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001135-32.2016.8.08.0024

APTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:
ESPÓLIO DE VICENTE DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se, aqui, de apelação cível interposta pelo Município de Vitória, por estar irresignado com a sentença ID 3052123, através da qual a magistrada
a quo
, verificando que a execução fiscal foi proposta em 05/05/2016, ou seja, em momento posterior ao encerramento da partilha dos bens do
de cujus
, ocorrida em 09/07/1986, reconheceu a ilegitimidade do espólio, extinguindo o feito na forma do art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

Em sua petição de recurso ID 3052127, o Município Apelante sustenta, em apertada síntese, que: 1) é obrigação do contribuinte a atualização dos dados cadastrais junto à Administração Pública; 2) foi o Embargante quem deu causa á instauração do processo, não podendo o Município ser condenado em honorários advocatícios, e; 3) a Fazenda pública está isenta do pagamento de custas, na forma do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

O Apelado apresentou as suas contrarrazões, conforme ID. 3052131.

É sucinto o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 31 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001135-32.2016.8.08.0024

APTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO: ESPÓLIO DE VICENTE DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória, por estar irresignado com a sentença ID 3052123, através da qual a magistrada a quo, verificando que a execução fiscal foi proposta em 05/05/2016, ou seja, em momento posterior ao encerramento da partilha dos bens do de cujus, ocorrida em 09/07/1986, reconheceu a ilegitimidade do espólio, extinguindo o feito na forma do art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

Em sua petição de recurso ID 3052127, o Município Apelante sustenta, em apertada síntese, que: 1) é obrigação do contribuinte a atualização dos dados cadastrais junto à Administração Pública; 2) foi o Embargante quem deu causa á instauração do processo, não podendo o Município ser condenado em honorários advocatícios, e; 3)a Fazenda pública está isenta do pagamento de custas, na forma do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da sentença impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador a quo, senão, vejamos:

No entanto, situação diversa ocorre quando, à época do ajuizamento da ação executiva, o devedor originário já havia falecido e o seu inventário encerrado.

Isso porque, embora o espólio tenha capacidade para ser parte, essa capacidade perdura apenas até o encerramento do inventário e a formalização da partilha, quando a figura do espólio é extinta, passando a responsabilidade pelas dívidas não pagas aos herdeiros.

In casu, verifica-se que a presente ação de execução fiscal foi proposta em 05/05/2016. Contudo, há nos autos formal de partilha dos bens deixados pelo de cujus datado de 09/07/1986 (id nº 7282849 e seguintes). Ou seja, o encerramento da partilha dos bens ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da presente execução fiscal.

Assim, se ao momento da propositura da ação, o executado já não era parte legítima para figurar no polo passivo da ação, impõe-se a extinção do processo executivo, não se mostrando possível a alteração do polo passivo da execução..[...]

Ademais, sabe-se que em cada lançamento definitivo do crédito tributário, é dever do Fisco averiguar todos os elementos da obrigação tributária, inclusive quem é, efetivamente, o sujeito passivo da obrigação e não, meramente, quem aparenta ser.

Ora, é dever da Fazenda Pública se utilizar de todos os meios para certificar, dentre outros requisitos, a legitimidade passiva da ação executiva.

Insta esclarecer que o art. 2º, §8° da Lei 8.630/80, bem como o art. 203 do CTN, permitem que a Fazenda Pública corrija meros equívocos do título executivo. Todavia, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 392), é vedada a modificação do sujeito passivo da execução, pois essa alteração não se restringe ao aspecto formal, mas também ao substancial, implicando na modificação do próprio lançamento, conforme restou consignado no seguinte precedente:[...]

Logo, a indicação errônea do polo passivo importa em nulidade da execução, posto que resta configurada a ilegitimidade da parte, não sendo possível, assim, a substituição da CDA por parte da Fazenda.

Ressalte-se ainda, que o exercício regular da ação presume o atendimento de pressupostos processuais, dentre os quais a legitimidade.

À luz do exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade e julgo EXTINTO o processo executivo em decorrência da constatação de ilegitimidade passiva ad causam do executado, nos termos do art. 485, inciso VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC/15.

Cediço que o espólio somente responde pelas dívidas do falecido enquanto não aberto o inventário e a partilha ainda não tiver sido realizada. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PELOS HERDEIROS DO FALECIDO. AJUIZAMENTO CONJUNTO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SOBREPARTILHA. INVENTÁRIO ENCERRADO. LEGITIMIDADE VERIFICADA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ. TENTATIVA DE FRAUDAR A FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO STF.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

3.
Realizada a partilha, extingue-se o espólio e cada herdeiro passa a responder pelo respectivo quinhão, de modo que possuem legitimidade para ajuizar, conjuntamente, ação de cobrança de honorários devidos ao falecido. Precedentes.

4.Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

5. Ante a deficiência na motivação, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF.

6. Agravo interno a que se pega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.844.612/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 12/8/2021.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015)
.

Nesse contexto, os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel pertencente aos falecidos. Precedentes. 2. A fixação dos honorários advocatícios com base no art. 338, parágrafo único, do CPC/2015 somente se justifica quando, alegada a ilegitimidade passiva, o autor promove a substituição da parte, o que não ocorreu no caso.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 698.185/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 9/9/2019.)

Na presente situação, constata-se que a partilha já tinha sido realizada desde 09/07/1986, ID 7282849, sendo que a presente execução somente foi ajuizada em 05/05/2016, ou seja, quase trinta anos após seu encerramento.

Ademais, de acordo com a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Tal situação, por óbvio, impede seja modificado o polo passivo de uma demanda executiva já deflagrada, sobretudo se não ocorre, antes da citação da parte, a substituição da CDA.

Outrossim, não subsiste a tese do Município de que não pode ser apenado em razão da inexatidão dos cadastros do contribuinte, pois conforme informado na exceção de pré-executividade nos autos dos processos de desapropriação nº 024.89.022107-0 e nº 024.91.009119-8 já havia informação sobre o óbito, tendo sido realizada indenização em favor da cônjuge supérstite.

Nesse mesmo sentido, diante do ajuizamento da ação contra espólio que não mais subsiste, resta claro que o Município deu causa ao desfecho da demanda, devendo arcar com os honorários advocatícios devidos ao advogado da filha do
de cujus,
que apresentou a exceção de pré-executividade.

No tocante à condenação do Município de Vitória em custas, apesar de anteriormente ter me posicionado no sentido da possibilidade de exigência da verba, reanalisando a matéria entendo por bem rever meu posicionamento.

A Lei de Execuções Fiscais (Lei Nº 6.830/80) traz previsão de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos.
In verbis
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Nesse sentido, o “
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente
.[...] (AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)”.

Está é a posição majoritária adotada por este Egrégio Tribunal. Ilustrando:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
A Lei nº 6.830/1980 prevê, em seu artigo 39, isenção expressa à Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos, no bojo da Ação de Execução Fiscal, registrando que a prática dos atos judiciais não se condiciona ao preparo prévio.
II. Impõe-se à Fazenda Pública, apenas e tão somente, o ressarcimento das despesas realizadas pela parte contrária, quando sucumbente. III. Na hipótese vertente, ao homologar a desistência da Ação, o Magistrado de piso condenou o Município de Viana ao pagamento das custas remanescentes, merecendo reforma a Sentença combatida, neste ponto, para afastar a condenação do Município Recorrente ao pagamento das custas processuais. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150066491, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO DADA À FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 202/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1
. Viola o art. 39, da Lei nº 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, na ação de execução fiscal.
2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso.
(REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010). 3.
A sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei nº 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo 202). 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050150064496, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CUSTAS PROCESSUAIS ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 - ISENÇÃO RECURSO PROVIDO.
Aplica-se o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050150059942, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL ISENÇÃO DE CUSTAS DA MUNICIPALIDADE EXECUTADO FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1.
A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal, sendo que inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.
Reconhecimento da isenção de custas do ente público municipal.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050150053028, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

Dessa forma, deve ser reconhecida a isenção da Fazenda Pública Municipal relativa ao recolhimento de custas efetivamente estatais, nas ações de execução fiscal.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para afastar a condenação em custas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001135-32.2016.8.08.0024

APTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO: ESPÓLIO DE VICENTE DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO NÃO VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO DE CDA. MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PUBLICA EM CUSTAS. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Cediço que o espólio somente responde pelas dívidas do falecido enquanto não aberto o inventário e a partilha ainda não tiver sido realizada.

2.
Na presente situação, constata-se que a partilha já tinha sido realizada desde 09/07/1986, ID 7282849, sendo que a presente execução somente foi ajuizada em 05/05/2016, ou seja, quase trinta anos após seu encerramento.

3. De acordo com a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

4. Deve ser reconhecida a isenção da Fazenda Pública Municipal relativa ao recolhimento de custas efetivamente estatais, nas ações de execução fiscal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provida.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, conhecer do recurso interposto e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.